Tribunal: TJSP
Processo: 1138846-15.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (REMOÇÃO, GUARDA E REGULARIZAÇÃO DE VEÍCULOS APREENDIDOS). SUPOSTA INADIMPLÊNCIA DO RÉU. PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO DO REQUERIDO. ACOLHIMENTO. INCIDÊNCIA DA CLÁUSULA DE QUITAÇÃO PREVISTA NO TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL FIRMADO ENTRE AS PARTES. APURAÇÃO DE HAVERES E EVENTUAL COBRANÇA DE DÉBITOS NÃO EXERCIDA NO PRAZO DE 30 DIAS DA DATA DE

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (REMOÇÃO, GUARDA E REGULARIZAÇÃO DE VEÍCULOS APREENDIDOS). SUPOSTA INADIMPLÊNCIA DO RÉU. PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO DO REQUERIDO. ACOLHIMENTO. INCIDÊNCIA DA CLÁUSULA DE QUITAÇÃO PREVISTA NO TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL FIRMADO ENTRE AS PARTES. APURAÇÃO DE HAVERES E EVENTUAL COBRANÇA DE DÉBITOS NÃO EXERCIDA NO PRAZO DE 30 DIAS DA DATA DE RESILIÇÃO CONTRATUAL. AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS SEIS ANOS DA EXTINÇÃO DA AVENÇA. INEXISTÊNCIA DE DISPOSITIVO CONTRATUAL A IMPUTAR AO APELANTE AS DESPESAS PRETENDIDAS. SUPOSTO DÉBITO NUNCA COBRADO PELA APELADA DURANTE O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. CONFIGURADA A CHAMADA "SUPRESSIO". SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO, INVERTIDOS OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
RECURSO PROVIDO.